Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. MEAÇÃO. PEDIDO AUTORAL. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA-FÉ. CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. Ao analisar os pedidos deduzidos na petição inicial, o magistrado deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, tal como determina o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. Verificado, na hipótese, que o pedido corresponde ao valor atribuído à causa e que o réu reconheceu o direito invocado pela autora, os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes, condenando-se o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em sua integralidade, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil. Na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Ausente prova de que o réu tenha contratado honorários de êxito, o crédito conferido à autora deve ser quitado à proporção de 50% do valor a ser recebido pelo réu nos autos de processo judicial, na forma do artigo 1.660, do Código Civil.